Tribunal: STF
Processo: ARE 1483277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCD. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.



    1. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA AFASTADA. EMBORA O RECORRENTE REITERE OS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO E APRESENTE DE FORMA SUCINTA OS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA SENTENÇA, HOUVE A EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES PARA SUA IRRESIGNAÇÃO, COM INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE ENTENDE VIOLADOS.



    2. HIPÓTESE EM QUE NÃO TRANSCORREU O PRAZO DECADENCIAL PARA COBRANÇA DO ITCD, CONSIDERANDO QUE A QUESTÃO DA PROGRESSIVIDADE OU NÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO PENDIA DE RESOLUÇÃO NA SUPREMA CORTE – RE 562.045/RS, DE FORMA A IMPEDIR O LANÇAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUTO PELO FISCO.



    3. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, observa-se que, quando da homologação da partilha nos autos da ação de inventário, restou determinado o pagamento da alíquota de 1% do ITCD, que foi objeto de agravo de instrumento pelo Estado do Rio Grande do Sul (AI nº 70022977367), sobrestado até o julgamento do repetitivo pelo e. STF.



    Com o julgamento da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 21), o Tribunal de Justiça do Estado, em juízo de retratação, na data 28-05-2014 (evento nº 1, OUT14, da ação anulatória), reapreciou o mérito do Agravo de Instrumento, momento em que restou provido o recurso, com o reconhecimento da constitucionalidade da progressividade da alíquota do ITCD.



    Diante disso, a Receita Estadual lavrou o Auto de Lançamento nº 0042912814, sobre a diferença do percentual de ITCD em 07-03-2019 (evento nº 1, OUT4, da ação anulatória).



    Em razão da sentença de procedência da ação de desconstituição do auto de lançamento, sob o fundamento de extinção do crédito tributário em razão da decadência do direito do Estado em constituir o crédito, sobreveio o presente recurso para análise.



    Com relação ao prazo decadencial, estabelece o artigo 173 do Código Tributário Nacional:



    Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:



    I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;



    .....................................................................................



    Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.



    Analisando a questão dos autos, tenho que não transcorreu o prazo decadencial para cobrança do ITCD, uma vez que a questão da progressividade ou não da alíquota do imposto pendia de resolução na Suprema Corte – RE 562.045/RS, de forma a impedir o lançamento da complementação do tributo pelo Fisco.



    Desse modo, considerando que o julgamento do agravo de instrumento nº 70022977367, em juízo de retratação, ocorreu em 28-05-2014 (trânsito em julgado em 28-08-2014), não transcorreu o lapso decadencial de cinco anos previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, até a lavratura do auto de lançamento em 07-03-2019.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente